Tribunal: TJES
Processo: 5010925-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010925-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO FRANCO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010925-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO FRANCO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VILA VELHA
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir o Agravo em Execução pelo presente remédio constitucional. 2. Não conhecido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010925-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO FRANCO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VILA VELHA
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO FRANCO DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do fato do paciente não ter recebido o benefício da progressão cautelar recebido.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que já é consolidado o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, portanto, não se admite a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir o Agravo em Execução pelo presente remédio constitucional.

Contudo, o pleito defensivo aduz que a magistrado a quo não concedeu o benefício da progressão de regime do paciente, por entender que o requisito subjetivo não se encontrava preenchido por falta da realização do exame criminológico.

Entretanto, em breve análise aos autos, pude constatar que a magistrada primeva, de forma alguma, indeferiu a benesse ao apenado, apenas destacou a necessidade de realização do exame para tal aquisição.

Ademais, em que pese o exame criminológico anexado à inicial, o qual constatou a aptidão do paciente para ser reinserido na sociedade, sua data de realização é 09/10/2023, ou seja, há um amplo lapso temporal entre o exame e o presente momento, tornando seu resultado não mais eficaz.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo pelo não conhecimento do presente habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.